Tribunal: TJMT
Processo: 1011835-53.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1011835-53.2021.8.11.0000 – Várzea Grande
Agravante: Cinthia Hartz Sobreira
Agravado: Marcelo de Almeida Campos
Terceiro Interessado: Benedito Almeida Campos
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Cinthia Hartz Sobreira face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de reintegração de posse movida em face de Marcelo de Almeida Campos, indeferiu a tutela reintegratória vindicada.
Aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, alegando que os requisitos foram demonstrados, tendo o agravado aproveitado uma viagem que realizou para outro Estado da Federação para invadir o imóvel que utilizava como lava-jato. Justifica que atividade no lava-jato foi suspensa em decorrência de uma fiscalização ambiental ocorrida em 2013.
Assevera ainda que o simples fato do ajuizamento da ação de usucapião pelo recorrido não presume a posse, ao contrário, a agravante detêm a posse do bem.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no inc. I, do art. 1.015, do NCPC.
Para a atribuição do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do NCPC.
É cediço que a ação de reintegração de posse é movida pelo esbulhado, a fim de reaver a posse que se encontra invadida em razão de violência, clandestinidade ou precariedade.
Com efeito, para concessão da liminar, incumbe à parte autora, na ação possessória demonstrar a presença dos requisitos do art. 561 do CPC, in verbis:
“Art. 561. Incumbe ao autor provar:
I - a sua posse;
II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III - a data da turbação ou do esbulho;
IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.
Compulsando os autos, pelo menos neste momento de cognição sumária, apesar dos argumentos despendidos pela agravante, tenho que não foram suficientes para desconstituir as afirmações da parte agravada, ao menos neste momento de cognição sumária.
Observo que o magistrado consignou que “de se ponderar que o titulo de domínio não faz presumir a posse, que é uma situação fática” (id. 93086973)
Assim, não visualizo, pelo menos neste momento de cognição, dos fundamentos e documentos acostados com as razões recursais, a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do NCPC.
Oficie-se o douto juiz a quo e solicitem-se informações.
P.I.
Cuiabá, de de 2021
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator